Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733968-28.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LAZARO MARQUES NETO RECORRIDO: SILVANO RODRIGUES FERNANDES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. RELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO. PREVISÃO NO INSTRUMENTO PARTICULAR. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de coisa julgada: não se verifica a coisa julgada na hipótese, haja vista não haver identidade de ações entre a presente demanda e aquela processada sob o n. 2012.01.1.080210-2, já transitada em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o, CPC). 2. Evidencia-se que, no ano de 2006, autor e réu firmaram negócio jurídico de cessão de direitos sobre imóvel residencial, cedido pela CODHAB/DF, o qual era de posse do autor. Estabeleceu-se, no instrumento particular, que o pagamento da parcela final do valor ajustado entre as partes se daria quando da emissão, pelo Distrito Federal, da escritura de doação do imóvel objeto da transação, prevista para ocorrer em janeiro de 2007 (ID 35011602). 3. Diante disso, em 2012, o autor ajuizou uma primeira ação em que pretendeu receber do réu o pagamento da parcela final prevista no contrato, sob o fundamento da demora excessiva para implemento da condição, tendo sido julgado improcedente o pedido autoral (ID35011603). 4. No presente feito, o autor demanda o pagamento da parcela sob a alegação de que o réu teria impedido o implemento da condição mencionada, ao transferir a terceiros os direitos aquisitivos sobre o imóvel. 5. Nesse cenário, resta evidente a distinção entre as causas de pedir das demandas, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada pelo réu, ora recorrente. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 6. Quanto ao mérito, nota-se que, embora não esteja vedada, no instrumento particular, a transferência do imóvel objeto do negócio a terceiros, a alienação dos direitos aquisitivos cria embaraços para a implementação da condição instituída pelas partes. 7. Com efeito, o evento futuro e incerto de que dependia parte do negócio celebrado – emissão da escritura pelo Distrito Federal – exige que o possuidor do imóvel a ser regularizado apresente a necessária documentação à CODHAB/DF. É o que se vê, aliás, da convocação realizada pela Administração Pública, em 2020, para regularização dos imóveis do Guará II, local em que situado o bem transferido ao réu pelo autor (ID 35011606). 8. Nesse compasso, o recebimento do valor faltante pelo autor passou a ficar ao alvedrio de terceiros, atuais possuidores do bem (ID 35011604), não remanescendo ao réu qualquer interesse no implemento da condição, uma vez que sequer possui o imóvel, terá de pagar o valor da parcela final e não será beneficiado com a regularização. 9. Nesse cenário, incide sobre o presente caso o disposto no art. 129, CC, in verbis: “Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.” (grifou-se). 10. Considerando que o réu obstou o implemento da condição estipulada pelas partes, esta deve ser reputada como verificada, no tocante aos seus efeitos jurídicos, conforme expressamente dispõe o diploma legislativo civil. 11. Assim, deve o réu pagar ao autor o montante de R$ 10.000 (dez mil reais), equivalente à parcela final do negócio jurídico celebrado, a ser atualizado, nos moldes descritos na Cláusula Terceira do instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel residencial firmado entre as partes (ID 35011602). 12. Acerca da atualização monetária da quantia devida, dispôs a referida Cláusula que o valor seria corrigido, com base no índice oficial de Caderneta de Poupança, desde a data da lavratura da escritura (29/09/2006) até o dia do efetivo pagamento (ID 35011602, Pág. 2). Portanto, o montante devido deverá ser corrigido monetariamente nos termos contratados, e não somente a partir do implemento da condição. 13. Por fim, não prospera o pedido de compensação de valores pagos pelo réu a título de IPTU e TLP, por exercícios anteriores à cessão (2000 a 2003), na medida em que o pagamento dos tributos pelo réu, possuidor do bem, se deu na qualidade de responsável tributário e não constou do contrato de cessão prova da quitação das exações (arts. 130 e 131, CTN). Além disso, os valores devidos à Fazenda teriam sido pagos pelo réu no ano de 2008, de modo que se encontra fulminada pela prescrição eventual pretensão de cobrança da quantia em face do autor. 14. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada. 15. Recurso conhecido. Preliminar Rejeitada. Improvido. 16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão, ora revisto, ao improver o recurso inominado, ignorou a existência de causa idêntica já transitada em julgado (processo no 2012.04.4.080210-2). Sustenta a existência de repercussão geral. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente na sentença. . O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo apresentado ao ID 37733059. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ademais, o Colegiado entendeu que a causa de pedir apresentada nestes autos difere daquela discutida no processo sob o no 2012.04.4.080210-2. Assim, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ainda, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, uma vez que tal hipótese não encontra amparo nesta sede, dado que o exame (prévio) realizado nos tribunais de origem é restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Indefiro, pois, o processamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito